Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-95.2014.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002372-95.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Industrial / Mercantil, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILMAR DE CASTRO - CPF: 555.130.939-87 (APELANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), COPROCENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 37.561.008/0004-80 (APELADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), ALVANDIR GOMES - CPF: 482.103.401-82 (APELADO), LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ - CPF: 021.345.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS IMPROCEDENTES – DEMANDA DIRECIONADA CONTRA PARTE AUTORA DE ANTERIOR EMBARGOS DE TERCEIROS – LIMINAR QUE FORA OBJETADA POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AJUIZADA PELO EMBARGANTE QUE RECORREU COMO TERCEIRO PREJUDICADO – AGRAVO PROVIDO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE ORDEM CONSTRITIVA SOBRE O IMÓVEL QUE O RECORRENTE ADUZ SER POSSUIDOR – CARÊNCIA DE AÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o próprio autor embargante dá conta que ajuizou agravo de instrumento, na qualidade de terceiro prejudicado, contra liminar concedida em anteriores embargos de terceiros, cujo recurso foi provido, evidencia-se ausência de interesse de agir no ajuizamento de embargos de terceiros, frente a ausência de ato constritivo

A ausência de ato de constrição judicial sobre imóvel que o recorrente afirma ser possuidor, é circunstância que evidencia a ausência de interesse de agir na propositura dos embargos de terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Vilmar de Castro
, contra sentença que julgou improcedente Embargos de Terceiros opostos em desfavor de
NORTOX S.A, Avandir Gones e COPROCENTRO,
com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, postula a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o direito possessório sobre o lote Industrial 10ª-3, com área de 2.000 (dois) mil metros quadrados, objeto de penhora realizada na ação de execução nº 526-97.2001.811.0050 (Código 5321).

Afirma que a sentença foi de improcedência, sob o argumento de que o apelante não comprovou ser o legítimo proprietário do imóvel, contudo ficou omissa acerca do regular exercício de posse que tem sobre a área desde o ano de 1.997.

Assegura que adquiriu os direitos possessórios sobre a área por meio de contrato de Concessão de Direitos, em que
José Adenir Toniazzo
e esposa
Catarina Toniazzo
, cederam os direitos sobre os lotes industriais nº 10A-3 e 10A-4, cada um com 2.000 metros quadrados, pelo valor de R$16.000,00, ocasião em que houve a transferência da posse.

Sustenta que apenas o lote 10A-4 foi vendido em 1998 para José Alencar de Castro que igualmente vendeu a posse para o
apelado Avandir Gomes
, de modo que o apelante sempre exerceu a posse sobre o lote 10A-3 desde a aquisição em 1.997.

Assevera que apesar do
apelado Avandir Gomes
não ser o proprietário e não ter a posse do 10A-3, o mesmo opôs Embargos de Terceiros contra os também embargados Nortox S.A e Copcentro para defender a posse de ambos os lotes, contudo no julgamento do RAI 24833/2012, restou reconhecido que Avandir não tinha qualquer direito sobre o lote 10A-3, apenas sobre o lote 10A-4.

Reclama que não é verídica a aquisição pelo apelado Avandir Gomes, sobre o 10A-3; que tomou conhecimento que o imóvel estaria registrado em nome da COPROCENTRO, por ocasião da penhora na demanda executiva, contudo a área que efetivamente pertence à cooperativa é distinta do Lote 10A-3; que o apelado Avandir invadiu o lote do apelante e colocou máquinas sobre o terreno, construiu muro para alterar a verdade dos fatos, tudo confirmado por meio de provas no processo.

Por fim, defende que o acordo feito entre a NORTOX e a COPROCENTRO na demanda executiva é circunstância que evidencia que também deram causa ao ajuizamento dos embargos de terceiros, razão pela qual devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais, frente ao princípio da causalidade.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos de proteção possessória com relação apenas ao
apelado Avandir Gomes
e inverter o ônus da sucumbência em desfavor das embargadas
NORTOX e a COPROCENTRO
, porque deram causa à demanda.

Nas contrarrazões, o apelado
Avandir Gomes
requer não conhecimento do apelo frente ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso (id
104068462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002372-95.2014.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

No caso em exame, da inicial dos Embargos de Terceiros, observa-se que o apelante VILMAR DE CASTRO, propôs a ação com objetivo de ver desconstituída penhora lançada no feito executivo nº
526-97.2001.811.0050 Cód. 5321
e
também
por força de liminar concedida nos Embargos de Terceiros nº
2932-76.2010.811.0050
, ambas, segundo afirma, recaem sobre o imóvel denominado Lote nº. 10A-3, sobre o qual exerce regularmente a posse desde 1997.

Assim, no polo passivo da ação, o autor apelante Vilmar, direcionou a demanda contra
:

a)

Nortox S/A (exequente)
e
Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste Ltda-COPROCENTRO (executada)
, nos autos nº 95/2001 (526-97.2001.811.0050 Cód. 5321)

b)

Avandir Gomes
- Autor dos Embargos de Terceiros nº 2932-76.2010.811.0050

Observa-se, portanto, que os embargos de terceiros foram ajuizados contra duas decisões constritivas que, em tese, recaem sobre o mesmo imóvel, contudo tem causa de pedir, pedido e partes distintas.

Seja como for, no que diz respeito aos embargados
Nortox S/A (exequente)
e
Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste Ltda-COPROCENTRO (executada)
, como o próprio apelante dá conta, na aludida demanda executiva nº 526-97.2001.811.0050 Cód. 5321, as partes realizaram acordo e, assim, a penhora deixou de existir.

A
circunstância acarreta a perda superveniente dos embargos de terceiros com relação a Nortox e COPROCENTRO.

Nesse sentido:

“
Embargos de terceiro – Carência superveniente da ação – Embargada, embargante e executado que celebraram acordo nos autos da execução – Execução que foi julgada extinta, com amparo no art. 924, III, do atual CPC – Caso em que foi determinado o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel em questão - Perda superveniente do interesse processual da embargante – Sentença que deve refletir o estado de fato ou de direito vigente no momento do julgamento, não no momento da propositura da ação - Processo que deve ser julgado extinto sem resolução de mérito –
Arts. 485, VI, e 493, "caput", ambos do atual CPC - Apelo da embargada prejudicado.“ (TJSP; Apelação Cível 1003690-33.2017.8.26.0484; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Promissão - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/11/2021; Data de Registro: 11/11/2021)

Observa-se que além de a presente ação não ter a mesma causa de pedir e pedidos com relação a todos os requeridos embargados, é flagrante a
ausência de interesse de agir
na propositura dos embargos contra o apelado
Avandir Gomes.

Ocorre que o próprio
autor apelante Valdir
dá conta na inicial dos presentes embargos de terceiros (id 104068451 - Pág. 10) que, apesar de ter sido deferida liminar naqueles
Embargos de Terceiros nº
2932-76.2010.811.0050
,
interpostos pelo apelado Avandir, à época,

ele apelante (Valdir) ajuizou o agravo de Instrumento nº 24833/2012, como terceiro prejudicado para reformar aludida decisão.

Atenta-se, ainda, que no julgamento do aludido RAI 24833/2012, ocorrido em 28-11-2012, a Segunda Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso para determinar que os efeitos da decisão recorrida recaíssem apenas sobre o lote nº. 10A- 4, de posse do apelado, sem afetar a posse do apelante sobre o lote nº. 10A-3. É o que se colhe da ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS - DOIS LOTES INDUSTRIAIS - POSSE COMPROVADA SOMENTE COM RELAÇÃO A UM DELES - RECURSO PROVIDO. Para a concessão da liminar em embargos de terceiro, é necessário que seja suficientemente provada a posse do Embargante sobre o bem objeto de constrição judicial (CPC, art. 1.051), visto que não estando demonstrada a posse e havendo dúvida quanto à veracidade dos fatos alegados, é de se impor o indeferimento da medida, o que representa, in casu, o deferimento parcial (somente quanto ao lote nº. 10A- 4).”

Frisa-se que a decisão proferida nos embargos de terceiros nº 2932-76.2010.811.0050, ajuizados pelo ora apelado Avandir contra a Nortox e Cooperativa (contra a qual o apelante se insurgiu por meio dos presentes Embargos de Terceiros) já havia sido,
ainda no ano de 2012
, reformada em favor do próprio apelante por ocasião do julgamento de mérito do RAI 24833/2012.

A
circunstância
evidencia a ausência de interesse de agir do apelante Valdir no ajuizamento dos presentes embargos de terceiros movidos em desfavor de Avandir Gomes,

justamente porque desde o seu ajuizamento já não havia constrição judicial capaz de justificar a medida.

Em conclusão, frente a ausência de interesse de agir do apelante em desfavor de
Avandir Gomes
, não há espaço para, nos limites dos presentes embargos de terceiros verticalizar discussão acerca de qual das partes tem direito possessório acerca dos lotes
industriais nº 10A-3 e 10A-4, que, de resto, reclama verticalização, se for o caso, por via outra.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021